Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-94.2025.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-94.2025.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros Advogado(s): APELADO: ANTONIA MARCIA DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Macaúbas contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, com o objetivo de garantir consulta com médico endocrinologista pediátrico, realização de Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) em nódulo tireoidiano e fornecimento de transporte necessário. A sentença confirmou a tutela de urgência, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização solidária do Estado e do Município pela garantia do direito à saúde da criança, independentemente da organização interna do SUS; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, não exige o prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demandas relacionadas ao direito à saúde, mormente quando a urgência da situação está comprovada por documentos médicos e tentativas frustradas de atendimento. 4. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento. 5. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios decorre do art. 23, II, da CF/1988, e não pode ser afastada com base na estrutura interna do SUS ou em argumentos de repartição administrativa. 6. A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 227, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 7º), garante proteção integral e prioridade absoluta à criança, impondo atuação estatal célere diante de risco à saúde, como no caso de suspeita de neoplasia. 7. As alegações de restrições orçamentárias não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde, que se insere no mínimo existencial, conforme precedentes do STF e STJ. 8. A omissão do Poder Público, diante de situação de urgência e risco à vida, configura violação à dignidade da pessoa humana e impõe a intervenção do Judiciário para garantir o acesso ao tratamento. 9. A verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, e não por percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, sendo razoável o arbitramento em R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos, com adequação do valor dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000032-94.2025.8.05.0156, em que figuram, como apelantes, MUNICÍPIO DE MACAÚBAS e ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)